Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-46.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004802-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), AMARILDO BELINI JUNIOR - CPF: 023.422.661-70 (PACIENTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (IMPETRANTE), AMARILDO BELINI JUNIOR - CPF: 023.422.661-70 (PACIENTE), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

"HABEAS CORPUS –

PRISÃO EM FLAGRANTE –

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

PACIENTE APREENDIDO COM

05 PORÇÕES DE “MACONHA” COM MASSA BRUTA TOTAL DE 1.031,3G E MAIS 14 (QUATORZE) TABLETES DE MACONHA (9.610,3 G)
– ALEGADA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RELAXMENTO DA PRISÃO – DESCABIMENTO –

FLAGRANTE RELAXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E, NA MESMA OPORTUNIDADE, DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA EM ATENDIMENTO AO PLEITO MINISTERIAL – PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA NO PONTO – TESE DE

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR VIDEOCONFERÊNCIA

– IMPERTINÊNCIA –
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO ENSEJA NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM QUE POSTERIORMENTE DECRETADA POR FUNDAMENTO IDÔNEO
–

PRECEDENTES DO STJ

–

INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 27
DA TCCR –

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORA EVIDENCIADOS –

CONTEXTO HARMÔNICO –

NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MONSTRAM INSUFICIENTES

– ORDEM DENEGADA”.

“O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar’’. (HC 494.255/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

"[...]A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais"
. (STJ - AGRG no HC 353.887/SP)

Não há que se falar em falta de fundamentação do Decreto da prisão preventiva, quando evidenciados seus requisitos, uma vez comprovada a materialidade do ilícito e a existência de indícios suficientes de autoria, conjugados com a necessidade da garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de drogas e quantia em dinheiro.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 do Código de Processo Penal, em favor de AMARILDO BELINI JUNIOR, qualificado, que nos autos
nº. 2419-67.2020.811.0015 – (Cód. 375005),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara da Comarca de Sinop
/MT, aqui apontada como coatora.

Consoante ressai das peças informativas o paciente foi preso em flagrante em 14/02/2020, por suposta incursão ao delito capitulado no artigo 33,
'caput'
, da lei 11.343/06.

Sustenta a impetrante, as seguintes teses: 1) nulidade da audiência de apresentação, 2) ausência de fundamentos para a manutenção da prisão, 3) ausência de apreciação por parte da Autoridade Coatora do pedido de relaxamento da prisão do paciente, 4) predicados pessoais que militam em favor do paciente.

Aduz que a audiência de custódia foi realizada somente dia 21 de fevereiro de 2020, por meio de videoconferência, assim incorrendo em

grave desrespeito aos direitos constitucionais, humanos, civis e políticos, conforme encontra-se assegurado na Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.

Ressalta que
: “(...)atualmente o Código de Processo Penal, por meio do artigo 185, autoriza o uso da videoconferência desde que os requisitos aduzidos no referido diploma legal, estejam preenchidos e haja decisão judicial fundamentada para tal. Como regra geral, o contato entre o acusado e o Magistrado deve ser de forma pessoal e presencial, haja vista tal colocação encontra-se devidamente mencionada por meio do informativo 663 do STJ, onde o mesmo é tácito e explicito a respeito de que não é cabível a realização de audiência de custódia por meio de videoconferência, assim, como demonstraremos no corpo do presente Habeas Corpus”
.
(Sic.)

Argumenta ainda, que:
“(...) acerca da impossibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência, vale mencionar a Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, onde assegura “a condução imediata da pessoa presa à autoridade judicial é o meio mais eficaz para prevenir e reprimir a prática de tortura no momento da prisão, assegurando, portanto, o direito à integridade física e psicológica das pessoas submetidas à custódia estatal”. No que tange a decisão do Magistrado as fls. 89, onde o mesmo determina que a audiência de custódia seja realizada por videoconferência, com base no Provimento n. 12/2017-CM”.

(Sic.)

Destarte, foi mantido o
indeferimento da liminar (Id.35818956)
,
porquanto anteriormente indeferida
em 16/02/2020
no

mandamus
de aparente similaridade fática -
nº. 1002298-67-2020.811.0000, sendo, p
or conseguinte, prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.38373956).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela
pela prejudicialidade do habeas corpus quanto aos argumentos referentes a prisão em flagrante e,

pela denegação da ordem requerida quanto a prisão preventiva
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 28464467):

"TRÁFICO DE DROGAS -NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – PREJUDICIALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

– INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– PELA PREJUDICIALIDADE QUANTO AOS REQUERIMENTOS ATINENTES A PRISÃO EM FLAGRANTE E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM QUANTO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”.

Pugna pela concessão da ordem liberatória em sede de liminar, inclusive para que seja declarada nulidade da audiência de custódia, consequentemente, determinando o relaxamento da prisão do paciente com a expedição de alvará de soltura em favor do beneficiário pontuando que nem o flagrante tampouco o pedido de relaxamento foram apreciados pelo juiz plantonista. Juntou documentos (Id.3492474).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
AMARILDO BELINI JUNIOR
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
4ª Vara da Comarca de Sinop/
MT.

Assim, o art.5º, LXVIII da Constituição Federal prevê:

“LXVIII - conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”

Por sua vez, o artigo 647 do Código de Processo Penal:

“Art. 647. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”.

DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO E NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO.

Acerca do pedido de relaxamento da prisão em flagrante sob a alegada demora para a realização da audiência de custódia,

extrai-se das informações fornecidas pela autoridade apontada como coatora pelo Oficio 17/2020-GAB.MAM, do qual extrai-se o trecho:

“(...) Diante do exposto, comungando do referido entendimento jurisprudencial, em consonância com o parecer ministerial (36/41) e com fundamento nos artigos 310, caput, I; 311 e 312 do Código de Processo Penal, relaxo a prisão em flagrante, contudo, decreto a prisão preventiva do custodiado Amarildo Belini Júnior, para garantia da ordem pública.(...)”

Destarte, inobstante os fundamentos utilizados na presente impetração, constata-se, pelos documentos anexados neste
mandamus
, que a prisão em flagrante do paciente fora corretamente relaxada pela Autoridade Coatora, justamente pelo excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, oportunidade em que, na sequência, fora decretada a prisão preventiva do paciente com base na quantidade de entorpecente apreendido. A propósito:

“O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar’’. (HC 494.255/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

Assim, verifica-se, na espécie, que a constrição do paciente, agora é derivada de ordem de preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

Deste modo, a formação de novo título judicial torna prejudicada qualquer análise atinente a prisão em flagrante do paciente, ainda mais se considerar que fora devidamente relaxada pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, conforme vem decidindo a Corte Superior:

"[...]
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais"
(AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016)

Veja-se a propósito:

"[...]O entendimento majoritário da Sexta Turma deste Tribunal é no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente decretada por fundamento idôneo, quando são observadas as outras garantias processuais e constitucionais" (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019)

"[...]A não realização
de audiência
de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais"
. (STJ - AGRG no HC 353.887/SP)

Oportuno, o entendimento pacificado do Enunciado Orientativo nº. 27 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça de que:

“
As eventuais irregularidades no auto de
prisão
em
flagrante
ficam
superadas
em razão da sua homologação e conversão em
prisão
preventiva
”

Com efeito, mister consignar que

resta apenas análise acerca da prisão preventiva decretada.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Para a adequada análise do pleito, transcreve-se a decisão,
in verbis:

“[...]Defiro o pedido de juntada de documentos formulado pela advogada Natália Delani.

Conforme consta da decisão proferida em 17.02.2020 (f. 51) e, inclusive, apontado pelo Ministério Público na manifestação exarada aos 19.02.2020 (fls. 52/58), in casu, está caracterizado a irregularidade da prisão em flagrante do custodiado, pois não realizada a audiência de custódia dentro do prazo legal (24 horas – art. 310, caput, do CPP) pelo juiz plantonista.

Nessa situação, o relaxamento da prisão em flagrante é cabível, mercê do disposto nos arts. 310, caput c.c. 648, II, do CPP.

No que se refere ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público (fls. 52/58), cabe ressaltar a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, conforme laudo de constatação nº 500.2.04.2020.01973-01 (elaborado em 15.02.2019 – fls. 12-A/12-B) e termo de apreensão (f. 06) de 05 (cinco) porções, com massa bruta total de 1.031,3g (mil e trinta e um gramas e três decigramas), da substância entorpecente “Cannabis Sativa L.” (“maconha”).

Igualmente, há indícios suficientes da autoria delitiva, pois segundo consta do BOPM/MT nº 2020.47176, lavrado em 14.02.2020 (fls. 03/04), “esta equipe policial composta pelo SD PM Guedes, SD PM Cainan e SD PM de Souza, quando em patrulhamento no Bairro Florais recebemos uma denúncia de um morador do bairro sobre indivíduos usando entorpecente e eles estavam em um veículo Gol quadrado de cor azul; mediante as características em patrulhamento localizamos o veículo parado com as portas abertas em frente a uma residência que estava com o portão aberto e com um indivíduo no interior do veículo, mediante esta fundada suspeita foi feita abordagem e busca pessoal no mesmo que se identificou como Amarildo Belini Júnior, porém, nada de ilícito foi localizado com o mesmo; o Amarildo informou que estava apenas parado na frente de sua residência porém, em busca veicular foi localizado no banco do passageiro uma sacola com dois pedações semelhantes a tablete de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 913,00 (novecentos e treze reais) em notas fracionadas, neste momento o Amarildo Correu para o interior da casa sendo acompanhado pela equipe policial, o mesmo ao perceber que seria conduzido se lançou ao solo resistindo à prisão, sendo necessário o uso de força moderada para conter o mesmo gerando lesões pelo corpo do suspeito, no interior da residência, o mesmo declarou que a substância no interior do veículo é de sua propriedade, e que tinha mais entorpecente no interior da casa, que foi localizado três porções grande da mesma substância. Destarte o suspeito Amarildo Belini Júnior foi conduzido para a prisão para as demais providências cabíveis. O automóvel Gol de cor azul JYJ-9784 foi removido pelo Guincho Novo Estado, por estar com documento atrasado, ficando à disposição do DETRAN de Sinop, conforme auto de apreensão nº 0000133457” [sic, f. 04].

A pena privativa de liberdade cominada “in abstrato” ao crime imputado ao custodiado (tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

Outrossim, a quantidade de substância entorpecente apreendida (05 porções de “maconha” – massa bruta total de 1.031,3g) não é inexpressiva e, ainda, conforme relatado no Auto de Prisão em Flagrante 375004, o flagrado Amarildo ainda seria o proprietário dos 14 (catorze) tabletes de maconha (9.610,3 g) apreendidos no naqueles autos, segundo os presos Edisson Schawinski Barros Júnior e Alexandre Silva do Nascimento.

Na espécie, se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), estando presentes, ao menos por ora, os requisitos autorizadores da prisão preventiva do custodiado.

Ressalte-se que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não ilide a segregação cautelar quando presentes o requisito instrumental de admissibilidade (CPP 313, I), materialidade, indícios suficientes de autoria e inviabilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (nesse sentido, TJMS: HC nº 1409444-72.2017.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Cláudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 14.9.2017, p. 14.9.2017).

Impende salientar, ainda, o entendimento jurisprudencial do STJ, acerca da prisão cautelar em decorrência da gravidade concreta do delito, mercê da quantidade expressiva de substancia entorpecente apreendida, in verbis:

“TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada na gravidade concreta do delito, fulcrada, principalmente, na quantidade expressiva da droga apreendida, qual seja, 12,7 kg de maconha, 196 g de maconha e 3,6 g de cocaína, não havendo que se falar, portanto, em existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Ordem denegada” [sic] – STJ: HC nº 464.869/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 12.02.2019, p. 07.3.2019.

Diante do exposto, comungando do referido entendimento jurisprudencial, em consonância com o parecer ministerial (36/41) e com fundamento nos artigos 310, caput, I; 311 e 312 do Código de Processo Penal, relaxo a prisão em flagrante, contudo, decreto a prisão preventiva do custodiado Amarildo Belini Júnior, para garantia da ordem pública.

Expeça-se mandado de Prisão Preventiva em desfavor de Amarildo Belini Júnior, qualificado nos autos, promovendo-se o respectivo cadastramento junto ao BNMP/CNJ (art. 289-A do CPP).

Com a distribuição do inquérito policial, traslade-se cópia deste termo de audiência para os referidos autos e, após, arquivem-se".(Negritou-se)

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter à ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

No que se refere a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, ressoa do Boletim de Ocorrência n.2020.47176 , laudo de constatação nº 500.2.04.2020.01973-01 (fls. 12-A/12-B) e termo de apreensão (f. 06) de apreendida 05 porções de “maconha” – com massa bruta total de 1.031,3g e 14 (catorze) tabletes de maconha (9.610,3 g).

Ademais, realizada a busca veicular foi localizado no banco do passageiro uma sacola com dois grandes pedaços de semelhantes a tablete de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 913,00 (novecentos e treze reais) em notas fracionadas, momento em que o paciente tentou empreender fuga para o interior de uma casa sendo realizada sua prisão pela equipe policial.

Os indícios de autoria repousam nas declarações dos policiais que procederam a apreensão.

A propósito:

"
HABEAS
CORPUS
TRAFICO
DE
DROGAS PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO
COMPROVADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIABILIDADE CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. I. Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência
de prova da
materialidade e indícios da
autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva. Ademais, o soma da pena máxima em abstrato, cominada aos delitos, é superior a 4 anos. II. Mantém-se a prisão preventiva, decretada com fundamento na necessidade
de garantir a ordem pública. III. A presença
de condições favoráveis, por si sós, são irrelevantes quando presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. lV. Inviável a aplicação
de medidas cautelares do
artigo 319 do CPP
quando a gravidade do delito, concretamente analisada, demonstra que estas não serão suficientes para garantir a ordem pública. V Com o parecer. Ordem denegada". (TJMS; HC 1601774-28.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 03/12/2019; Pág. 144)

"HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DESENVOLVIDA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONDIÇÃO SUBALTERNA. SEARA PENAL. UTILIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva feito em favor do paciente, mantendo-se a sua segregação cautelar, baseado na garantia da ordem pública está fundamentada em fatos concretos que justifica sua segregação cautelar, especialmente ante a gravidade do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em coação ilegal. As condições pessoa is favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão
de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção (STJ, HC 62882/RS, Rel. Min Felix Fischer, 5ª turma, j. 07-11-2006. D. J. 12-02-2007, p. 285). Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente". (TJMT; HC 61332/2014; Paranaíta; Rel. Des. Rui Ramos
Ribeiro; Julg. 01/07/2014; DJMT 04/07/2014; Pág. 39)

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do paciente diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

PREDICADOS PESSOAIS QUE MILITAM EM FAVOR DO PACIENTE.

Por fim, convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
AMARILDO BELINI JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020